Tribunal: TJPA
Processo: 0829064-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829064-30.2020.8.14.0301

APELANTE: EDILSON VIEIRA DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. APURAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.

1. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso os condicionamentos constitucionais;

2. A Administração Pública tem o dever de apurar suposta cumulação indevida de cargos públicos.

3. Não há que se falar em ilegalidade na conduta estatal de instauração de procedimento administrativo para apuração de cumulação indevida de cargos públicos.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada contra o Estado do Pará que julgou improcedente a ação.

Na origem,
EDILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO ajuizou ação ordinária em que alegou que ingressou no Estado do Pará como servidor em 13/06/1983 ocupando o cargo de Professor junto à SEDUC.

Asseverou que, em 27/02/2013, ingressou com requerimento para aposentadoria, contudo até a presente data não foi concluída, estando atualmente aguardando a conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 28/2020/GAB/PAD a fim de apurar a possibilidade ou impossibilidade da cumulação do cargo de professor estadual com a de Técnico de Seguro Social, na esfera federal.

Aduziu que o Processo Administrativo Disciplinar, para fins de apuração de legalidade da cumulação de cargos foi instaurado somente em 21/02/2020, razão pela qual entende prescrito o direito da Administração Pública do Estado do Pará de promover Processo Administrativo Disciplinar.

Alegou abusividade do ato da administração que o convocou para que optasse por um dos cargos público, posto que se revela uma decretação liminar da ilegalidade da cumulação, afrontando assim o princípio do devido processo legal previsto no art. 5º, inc. LIV da Constituição Federal.

Requereu a declaração da prescrição do direito da Administração Pública instaurar Processo Administrativo Disciplinar; a determinação a concessão da aposentadoria, declarar a legalidade da acumulação de cargos de professor e técnico de seguro social.

O Estado do Pará apresentou contestação em que alegou não caber ao judiciário analisar questão de mérito administrativo, cabendo-lhe somente a análise da legalidade ou ilegalidade do ato.

Aduziu que o autor não comprova nenhuma ilegalidade praticada pela Administração, sendo que a insatisfação do Autor é tão somente a deflagração do PAD durante o processo de aposentadoria.

Sustentou o Réu a inexistência de ilegalidade na conduta da administração, razão pela qual entende ser incabível a intervenção do poder judiciário no caso em concreto.

O Ministério Público ofertou parecer pela improcedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Deste modo, não estando caracterizado o desrespeito pelo Réu às normas legais, por força do princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, é defeso ao Poder Judiciário a intervenção na situação trazida pelo Autor.

Diante das razões acima,
julgo improcedentes os pedidos.
”

EDILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO
interpôs
Recurso de Apelação

em que alega restar caracterizado o abuso de

direito cometido pelo Estado do Pará.

Sustenta que, após quase 7 anos de tramitação do processo de aposentadoria, o Estado do Pará – SEDUC, entendeu por bem iniciar um processo administrativo disciplinar para apuração de legalidade da acumulação de cargos públicos.

Sustenta que a ação ajuizada na origem não versa sobre possibilidade de acumulação de cargos, mas sobre a demora na conclusão do procedimento administrativo.

Alega que cumula os cargos em questão há mais de 30 anos, motivo pelo qual restaria prescrita a pretensão estatal de determinar que opte pela aposentadoria de uma deles.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação ajuizada pelo ora apelante, no qual sustenta abusividade da atuação estatal que, após mais de 30 anos de cumulação de cargos, instaurou procedimento administrativo para apurar sua conduta, após seu pedido de aposentadoria.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição administrativa, pois a Jurisprudência se alinha no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos pode ser apurada a qualquer tempo, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. E ADMINISTRATIVO ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1 . (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1442008/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020). [Grifamos].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não ocorre a decadência do direito da

administração pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1821111/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019). [Grifamos].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.

CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.

Não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em

adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1799759/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019).

[Grifamos].

Outrossim, em relação ao argumento de demora na conclusão do processo de aposentadoria, a demora se dá em decorrência da instauração de processo administrativo para apurar a legalidade da cumulação de cargos de professor e técnico de seguridade social, na medida em que não há autorização expressa para tanto na Constituição Federal.

Ressalte-se, por oportuno, que a prova documental denota que o processo administrativo fora instaurado em fevereiro/2020, de modo que não há que se falar em demora excessiva.

Assim, conclui-se que não há abuso de direito na conduta estatal de apurar a acumulação de cargos pelo apelante, sobretudo porque a impossibilidade de cumulação de cargos público é a regra, somente sendo possível nas hipóteses legalmente previstas.

Neste sentido:

Acumulação ilícita de cargos públicos – inocorrência de convalidação

do ato administrativo pelo decurso do tempo

“7. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses expressamente previstas também no próprio texto constitucional (Art. 37, inciso XVI, CF). 8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos é prática que se protrai no tempo e, por isso, pode ser investigada a qualquer tempo, sobretudo porque os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, razão pela qual não haveria que se falar, na realidade, em decadência, da Administração.”

Acórdão 1317799, 07113323320198070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.

Acumulação de proventos – cargos/empregos públicos não acumuláveis na ativa – impossibilidade

“1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de acumulação de proventos de aposentadoria oriundos do exercício de cargo público de técnico administrativo junto à SES/DF com o de emprego público de assistente administrativo, no CREA/DF. (...) 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade da acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos/empregos/funções públicos não acumuláveis na atividade. (...). 4. A ilicitude do exercício cumulativo dos referidos cargo e emprego públicos foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, nos autos do processo n. 20120110713654APC (0003939-45.2012.8.07.0018). Desse modo, inviável o acolhimento do pedido de percepção cumulativa dos respectivos proventos de aposentadoria.”

Acórdão 1306237, 07090119420208070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.

Cumulação lícita de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público – incidência do teto constitucional remuneratório sobre cada um dos cargos separadamente

“1 - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 - Tema nº 377), firmou a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido. Eis a tese do precedente: 'Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido'. 2 - Tratando-se de situação em que se afigura hipótese constitucionalmente autorizada de acumulação de cargos públicos (artigo 37, XVI, "b", e § 10, da Constituição Federal), conforme já assentado no Mandado de Segurança nº 0714700-75.2017.8.07.0000 (Acórdão nº 1083777), é o caso de aplicação da orientação advinda do STF no paradigma insculpido no Tema nº 377.”

Acórdão 1305047, 07078767520198070018, Relator: ANGELO PASSARELI,

Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023